Tribunal: TJDFT
Processo: 0737191-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0737191-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: M3 Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda Agravado: Softys Brasil Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária M3 Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0737537-77.2024.8.07.0001. Em suas razões recursais (Id. 75797583) a agravante alega, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao reconhecer a ocorrência de fraude à execução e declarar ineficaz a venda de veículos em relação à credora, o que teria violado os princípios da legalidade e do devido processo legal. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 75851545 este Relator deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Sobreveio o ofício referido no Id. 79334047, por meio do qual o Juízo singular comunica o proferimento de decisão interlocutória superveniente nos autos do processo executivo de origem, em que, ao acolher os embargos de declaração interpostos pela ora recorrente, a eles atribuiu efeitos infringentes para tornar sem efeito a decisão ora agravada, que havia reconhecido a hipótese de fraude à execução e a ineficácia da venda dos veículos (Id. 259049687 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Percebe-se que a iniciativa recursal em análise tem por objetivo, exclusivamente, a reforma da decisão interlocutória que havia reconhecido a hipótese de fraude à execução. Ocorre que, como informado por meio do Ofício referido no Id. 79334047, a mencionado ato decisório não subsiste, diante do posterior acolhimento dos embargos de declaração interpostos pela ora recorrente, ocasião em que foi afastada a hipótese de fraude à execução. Assim, diante do proferimento de nova decisão interlocutória, pelo Juízo singular, que tornou sem efeito o ato decisório ora agravado, não subsiste o interesse recursal incialmente nutrido pela recorrente, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos moldes da norma estabelecida no art. 932, inc. III, do CPC. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator